Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739709-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela, interposto por SANTAFÉ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0724168-21.2021.8.07.0001), em que litiga com SAÚDE SIM LTDA, que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio, via sistema SISBAJUD (ID 31364751, pág – 107). Em suas razões recursais (ID 31364750), a agravante narra ter pleiteado a penhora de ativos financeiros da agravada, mediante o sistema SISBAJUD, não tendo, contudo, obtido êxito (ID 109030110). Diz terem sido realizadas pesquisas em nome da gravada nos sistemas RENAJUD e ERIDF (ID 109941335), tendo sido identificado um imóvel em nome da agravada (ID 110131947). Aduz que tal pesquisa ao sistema SISBAJUD foi realizada sem incluir os estabelecimentos filiais da agravada, bem como foi feita sem o emprego da ferramenta de reiteração automática “teimosinha”. Aduz que o SISBAJUD possui maior abrangência que o antigo sistema, dentre elas a reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”. Declara que a possibilidade da reiteração automática da ordem de bloqueio, traz para o credor uma maior efetividade ao recebimento do crédito, e dificulta que o devedor implemente manobras voltadas a frustrar a execução, na medida em que os bloqueios ocorrem automaticamente. Alega que o decisum contraria a ordem de preferência do artigo 835, do Código de Processo Civil, bem como os princípios da razoabilidade, celeridade, duração razoável do processo e eficiência, quando observada a capacidade financeira da parte executada. Argui ser necessária a antecipação da tutela, pois restou demonstrado o fumus boni iuris, e o risco da demora, em razão dos custos demasiados decorrentes da penhora do imóvel identificado. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a reiteração da tentativa de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD “teimosinha”, e no mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo comprovado (ID 31364753). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Insurge-se a agravante contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reiteração ao sistema SISBAJUD. O indeferimento do pedido foi feito de forma motivada e não há, nas razões recursais, fundamentos que autorizem a alteração da decisão. Confira-se o teor do decisum atacado (ID 31364751, pag – 107): INDEFIRO o requerimento formulado na petição de ID no XX, pois não é possível a reiteração infinita de diligências por intermédio do sistema Sisbajud. A ferramenta não executa a operação automaticamente e não é razoável exigir do escasso aparato da Justiça que realize as diligências continuamente, pois o impulso do feito é dever da parte interessada. Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel indicado na matrícula de ID 110131947. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora, que está, por este ato, constituído depositário fiel do bem, e, ainda, do prazo de 15 dias para eventual impugnação. Expeça-se mandado de avaliação. Intimem-se as partes da avaliação. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Como se sabe, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado sobre o assunto é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via SISBAJUD, mas desde que observado, caso a caso, o princípio da razoabilidade. Seguindo essa linha de raciocínio, faço menção ao seguinte julgado desta eg. Corte de Justiça, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre apesquisa anterior.4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ( Acórdão 1231781, 07215793020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020) No caso, a pesquisa solicitada já foi realizada nos autos originários (ID 109030110) e foi infrutífera, na data de 12/11/2021, o que não demonstra lapso de tempo razoável para reiteração da medida. Ademais, não foi demonstrado pela agravante o perigo ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido neste momento processual, ou que tal medida não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ademais, verifica-se que a concessão das medidas solicitadas encontra óbice no art. 300, §3o do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator